Tribunal: TJBA
Processo: 8055038-76.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8055038-76.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: CONDOMINIO MUNDO PLAZA Advogado(s): MARCOS VILLA COSTA APELADO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS Advogado(s):MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E CONTRATUAL. CONTRATO DE SEGURO PREDIAL. SINISTRO DE INCÊNDIO EM ÁREA TÉCNICA DE CONDOMÍNIO. NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA. ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO DEFICIENTE E DESARRANJO MECÂNICO. CLÁUSULA DE EXCLUSÃO CONTRATUAL EXPRESSA. LAUDO PERICIAL PRODUZIDO PELO PRÓPRIO SEGURADO QUE CORROBORA A EXCLUDENTE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DA SEGURADORA. PRINCÍPIO DO MUTUALISMO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por CONDOMÍNIO MUNDO PLAZA contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara de Relação de Consumo da Comarca de Salvador/BA (ID 88264851 e 88264852), que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança de Seguro c/c Perdas e Danos Materiais, ajuizada em face de BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, julgou improcedentes os pedidos formulados. A demanda originária visava ao recebimento de indenização securitária em razão de sinistro de incêndio ocorrido na área técnica do 29º andar da torre empresarial do condomínio, com pedido de ressarcimento dos valores despendidos para reparação dos danos e lucros cessantes, tendo a seguradora negado a cobertura com base em cláusula de exclusão por "manutenção deficiente e/ou inadequada". II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a cláusula de exclusão de cobertura securitária por "manutenção deficiente e/ou inadequada" ou "desarranjo mecânico", prevista nas Condições Gerais da apólice, é abusiva à luz do Código de Defesa do Consumidor; (ii) se a seguradora agiu em exercício regular de direito ao negar a cobertura com base nas conclusões do laudo pericial produzido pelo próprio condomínio segurado; (iii) se o ônus da prova da causa do sinistro e da aplicabilidade da excludente foi devidamente cumprido pela seguradora; e (iv) se há fundamento jurídico para a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais e lucros cessantes. III. Razões de decidir 1. A aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação securitária não descaracteriza a natureza do contrato de seguro, que se fundamenta na predeterminação dos riscos e na contraprestação do prêmio. A cláusula de exclusão por "manutenção deficiente e/ou inadequada" ou "desarranjo mecânico" (ID 88264780 e 88264825, Cláusula 10, alínea "h") é clara e compreensível no contexto de um seguro predial, não configurando abusividade ou violação ao dever de informação. 2.O laudo pericial da Tesla Engenharia (ID 88264784 e 88264834), produzido pelo próprio condomínio apelante, atestou que o incêndio decorreu de superaquecimento de unidades condensadoras, causado por falhas elétricas como emendas, bitola inadequada e ligações oxidadas. Tais constatações configuram, de forma inequívoca, a "manutenção deficiente e/ou inadequada" e o "desarranjo mecânico" expressamente excluídos da cobertura securitária. 3. A responsabilidade pela manutenção da infraestrutura elétrica em área comum do condomínio recai sobre a administração condominial, e a negligência comprovada na sua conservação justifica a aplicação da cláusula de exclusão. O princípio do mutualismo impede a cobertura de riscos agravados por desídia do segurado, preservando o equilíbrio do sistema securitário. 4. A seguradora cumpriu seu ônus de provar a excludente de cobertura com base no laudo técnico do próprio autor, não havendo nos autos elementos que infirmem as conclusões periciais ou demonstrem a abusividade da cláusula. Inexistindo cobertura para o sinistro, os pedidos de indenização por danos materiais e lucros cessantes são improcedentes. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. "A cláusula de exclusão de cobertura securitária por manutenção deficiente ou inadequada, ou por desarranjo mecânico, quando clara, expressa e devidamente informada ao segurado, é válida e afasta o dever de indenizar, especialmente quando a causa do sinistro é corroborada por laudo técnico produzido pelo próprio segurado, sem que se configure abusividade ou violação à boa-fé objetiva." 2. "A aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de seguro não descaracteriza a natureza do risco predeterminado, nem invalida cláusulas de exclusão de risco devidamente pactuadas e comprovadas por elementos técnicos, em respeito ao princípio do mutualismo e ao equilíbrio contratual." 3. "A responsabilidade pela manutenção e fiscalização da infraestrutura elétrica e dos equipamentos em áreas comuns de condomínios, quando negligenciada e comprovada como causa determinante do sinistro, legitima a negativa de cobertura securitária com base em cláusula de exclusão por manutenção deficiente." Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, §§2º e 11, e 373, I e II; CDC, art. 6º, III. Jurisprudência relevante citada: TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.393311-6/001, Relator(a): Des.(a) Rui de Almeida Magalhães , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/12/2024, publicação da súmula em 04/12/2024) Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8055038-76.2019.8.05.0001, em que figuram como apelante CONDOMINIO MUNDO PLAZA e como apelada BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora